Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706252-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RECH AGRICOLA S/A, RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A APELADO: RECH AGRICOLA S/A, RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança que visa a suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Inicialmente, convém assinalar que não se desconhece que não há determinação pelas cortes superiores de suspensão dos processos que tratem sobre a anterioridade nonagesimal, na hipótese vertente. Contudo, considerando os graves efeitos que o julgamento da temática poderiam representar à arrecadação, foi determinada, dentro do poder geral de cautela conferido ao juiz, a suspensão do processo, em razão das ADIs 7.070 e 7.076. Nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as liminares deferidas impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas em sua petição inicial. Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido, para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos a todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, tendo sido proferida a decisão de ID 34294680, naqueles autos, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Verifica-se, ainda, que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL e determino o sobrestamento do processo até decisão (liminar ou definitiva) do c. STF a respeito da questão, ou ulterior decisão. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora